Tribunal: TJES
Processo: 5001958-53.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ERENILDO RIBEIRO NUNES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR PELA VIA JUDICIAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DO AUTOR PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE O RECORRIDO E O REAL CONDUTOR. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR PELA VIA JUDICIAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DO AUTOR PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE O RECORRIDO E O REAL CONDUTOR. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001958-53.2024.8.08.0047

Recorrentes: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

Recorridos: ERENILDO RIBEIRO NUNES e outro

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões em ID. 10643551.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação aos autos de infração lavrados por outros órgãos autuadores e ausência de interesse de agir da parte recorrida em litigar em face do DETRAN/ES;
b)
a preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão;
c)
no mérito, em suma, argumenta sobre a preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do real condutor e ausência de prova robusta capaz de comprovar quem efetivamente estaria conduzindo o veículo no momento em que a infração foi cometida.

Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida, extinguindo o processo em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido autoral.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento da conduta infracional registrada através do auto de infração nº RV01792584, que acarretou com a suspensão do direito de dirigir do recorrido
ERENILDO RIBEIRO NUNES
.

As suscitações de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir dos recorridos merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda. Além disso, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas.

Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em análise percuciente dos autos, mormente ante a declaração de ID 39680483, verifica-se que merece procedência o pleito de transferência das penalidades decorrentes das infrações para o prontuário da Sra. Anazia da Cruz Romero, posto que a indicação do condutor responsável por infração no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, podendo ser comprovada judicialmente.

A propósito, mutatis mutandis, vale a transcrição do seguinte acórdão,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE TERCEIRO CONDUTOR. DECURSO DO PRAZO ESTATUÍDO PELO § 7º DO ART. 257 DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. REABERTURA DE DISCUSSÃO NA SEARA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO.

1 – Considerou o juízo de 1º grau que o procedimento administrativo transcorreu regularmente, com a expedição de notificações válidas ao recorrente, o qual, por sua inércia, não pode agora indicar o condutor faltoso. 2 – A solução adotada comporta reforma, data vênia.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a preclusão operada na esfera administrativa não constitui óbice à indicação de condutor feita em juízo, por se tratar de direito fundamental garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

3 – Tendo em vista que a prova documental carreada aos autos, mormente a declaração de fls. 38/39, demonstra que era Robson José de Santana quem conduzia o veículo no momento da infração de trânsito objeto do auto n. 5A3060741, e não a parte recorrente, de rigor o acolhimento do pedido inicial para que a penalidade de cassação do direito de dirigir imposta no processo administrativo n. 1.762/2019 seja anulada e para que a pontuação atribuída ao prontuário da parte recorrente, em razão da referida autuação, seja transferida para o prontuário de Robson José de Santana. 4 – Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial acolhido. Sem condenação em honorários. (TJ-SP - RI: 10279817220198260114 SP 1027981-72.2019.8.26.0114, Relator: Fábio Henrique Prado de Toledo, Data de Julgamento: 15/03/2021, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/03/2021) (grifamos)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão da 1ª parte autora (Erenildo Ribeiro Nunes) para DETERMINAR que a autarquia requerida proceda à transferência das multas e de todos os efeitos decorrentes do Auto de Infração nº RV01792584 para o prontuário da Sra. Anazia da Cruz Romero, inclusive com o arquivamento do PSDD 2023-CC9DN.

RATIFICO a tutela de urgência concedida em ID 40305004 e, via reflexa, declaro extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, penso que não assiste razão aos recorrentes, eis que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, a real condutora do veículo no momento da autuação discutida nestes autos, estando a condutora, inclusive, no polo ativo desta ação (requerente/recorrida
ANAZIA DA CRUZ ROMERO
).

Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados em no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)